Tribunal: TJDFT
Processo: 0722748-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS OCULTOS. PREJUDICIAIS DE PRECRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. REPARAÇÃO DE DANOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA NA SUA EXTENSÃO.

1. Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, uma vez rejeitadas as prejudiciais de prescrição e decadência em decisão saneadora, cabia à parte se insurgir contra o pronunciamento judicial por meio do recurso adequado, uma vez sob pena de preclusão.
2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o projeto e construção do empreendimento foi realizado pela requerida, razão pela qual é parte legítima para compor o polo passivo em demanda que se busca a reparação de vícios relacionados à incorporação do condomínio.
4. Comprovados os defeitos estruturais na execução do projeto, deve a incorporadora responder pela reparação dos danos.
5. De acordo com o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento da parte, modificar o valor ou periodicidade das astreintes ou até excluí-la.
6. A jurisprudência está assentada no sentido de que a multa diária deve buscar unicamente o efeito persuasório para fins de cumprimento da determinação judicial, devendo-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido.
7. Assim, a fim de guardar proporcionalidade com a obrigação de fazer estabelecida na sentença e evitar enriquecimento ilício por parte do autor, revela-se adequada a redução da multa diária para patamar razoável.
8. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA NA SUA EXTENSÃO.